Tribunal: TJDFT
Processo: 0712147-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS. SEGURO. CANCELAMENTO. PARCELA PAGA. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos. Pugna pela reforma da sentença para condenar a parte requerida a pagar indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento indevido do contrato de seguro.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade deferida.

3. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida a luz da legislação consumerista.

4. É ônus da parte autora provar as suas alegações (art. 373, Inciso I, do CPC). Não é o caso de inversão do ônus probatório. A parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual de provar o efetivo desconto de todas as treze parcelas do empréstimo.

5. É incontroverso nos autos que houve renegociação do débito e a alteração da forma de pagamento para carnê. No entanto, embora comprovada a negativação do nome da recorrente, ela não comprovou a quitação das parcelas remanescentes. Assim, correta a sentença que negou provimento ao pedido de indenização por danos materiais.

6. A responsabilidade de indenizar moralmente decorre da aferição do dano à personalidade. Para a reparação civil moral não basta a comprovação dos fatos que contrariam os autores, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honra. Embora seja evidente o descumprimento contratual perpetrado pela parte recorrida, o dano moral não restou comprovado, uma vez que não há demonstração de efetivo prejuízo à reputação ou abalo psíquico da recorrente. Não há violação aos atributos da personalidade, imagem e honra da autora. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. A jurisprudência deste Tribunal é uníssona em afirmar que o mero descumprimento contratual não enseja a condenação em reparação por danos morais.

7.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Custas pela recorrente. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, fincando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.